Tribunal: TJMT
Processo: 1020896-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020896-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), JOSE DOMINGUES - CPF: 535.414.721-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais e Materiais – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –

CONTRATOS APRESENTADOS POR MEIO DE CÓPIAS DIGITALIZADAS – manifestação do perito nomeado pela impossibilidade – decisão anulada – recurso provido.

Cabe ao perito nomeado avaliar a possibilidade ou não de se aferir a legitimidade da assinatura nos documentos digitalizados, haja vista ser o profissional habilitado para tal mister.

A nomeação de perito em processo judicial se dá justamente diante da necessidade de a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, é o que estabelece o artigo 156, §1o do CPC:

No caso em análise o perito, em duas ocasiões, foi bem claro em sua manifestação, quanto a necessidade de juntada dos contratos originais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DOMINGUES em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarcar de Alto Araguaia, que nos autos n.o 1001316.90.2020.8.11.0020 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais e Materiais – proposta em face do Banco BMG S.A, d
iante do decurso de prazo para a parte requerida apresentar os documentos originais e considerando que já foi realizada a coleta do grafismo (informação no id 95738112) e que há possibilidade de realizar a perícia com os documentos encartados nos autos,
intime-se
o perito nomeado para dar continuidade na perícia.
O laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da intimação.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, foi requerida pelo Agravado que a perícia fosse realizada sobre os contratos digitalizados, possibilidade que fora refutada pelo perito nomeado para realização do exame.

Assim, que o juízo, após a manifestação do expert, restou estabelecido na decisão interlocutória de id. 109565498 datada de 09/02/2023, que a análise da digitalização impede verificar a “gênese gráfica e evolução das assinaturas”, indeferiu o pedido de perícia com base

nos documentos e contratos juntados aos autos e, determinou a intimação do Agravado para juntar o documento original.

Que a requerida por sua vez, deixou de apresentar dos documentos originais, restando precluso o seu direito e impossibilitando a perícia grafotécnica, não tendo outro caminho viável para o processo, senão o julgamento antecipado da lide, com a consequente condenação da Agravada.

No entanto, na decisão, ora combatida, o Exímio Magistrado de primeira instância ao invés de declarar precluso o direito da Agravada, decidiu, de ofício, sobre a possibilidade de realização de perícia grafotécnica nos contratos digitalizados.

Defende a necessidade da anulação da decisão agravada, sob o argumento de que magistrado de primeiro grau não enfrentou os argumentos deduzidos pelo Agravante e pelo perito nomeado capazes de, em tese, concluir pela impossibilidade de realização de perícia grafotécnica sobre os documentos digitalizados e somente ordenou que o exame fosse realizado.

Sustenta que a decisão afronta o que estabelece o artigo 505 do Código e Processo Civil.

Que o Magistrado de primeira instância decidiu novamente uma questão anteriormente resolvida, quando deveria apenas constatar a preclusão do direito da parte Agravada assim como restou estabelecido na sentença anterior.

Destaca que restou estabelecido na decisão anterior que a falta de apresentação do contrato geraria preclusão do direito da Agravada, assim, que não há que se falar em “novas oportunidades” a quem deu causa a sua própria perda.

Ainda, que a decisão combatida também fere o princípio da isonomia entre as partes, pois de certa forma, cerceia a defesa do Agravante e concede nova oportunidade a parte Agravada que teve seu direito precluso, por sua própria desídia, ao deixar de apresentar os documentos originais no prazo previsto.

Ressalta que o juízo “a quo” agiu de ofício, conhecendo de questões que não foram suscitadas pela parte, indo contra o art. 141 do CPC.

Assevera que, quando denegado o pedido da Requerida acerca da realização sobre a perícia nos contratos digitais, cabia somente a ela interpor recurso de agravo de instrumento para rever seu direito.

Entretanto, como extrai-se dos autos, a Agravada nada fez, sendo assim, a decisão interlocutória restou consolidada cabendo a Agravada apenas apresentação dos documentos originais.

Discorre sobre a necessidade do efeito suspensivo.

Considerando que a decisão combatida foi proferida sob o título de “despacho”, sem qualquer fundamentação e julgando novamente, de ofício, uma questão já resolvida anteriormente, requer-se:

a) Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que acompanham;

b) A concessão do benefício da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei no1.060/50 e dos Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil;

c) A concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do Art. 1.019, I;

d) Seja a agravada intimada para que, querendo, conteste ao presente agravo;

f) Seja ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim de anular o ato judicial impugnado.

A liminar foi deferia (id.n.o 181506716)

Contrarrazões (id.n.o 183879677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DOMINGUES em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarcar de Alto Araguaia, que nos autos n.o 1001316.90.2020.8.11.0020 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais e Materiais – proposta em face do Banco BMG S.A,

d
iante do decurso de prazo para a parte requerida apresentar os documentos originais e considerando que já foi realizada a coleta do grafismo (informação no id 95738112) e que há possibilidade de realizar a perícia com os documentos encartados nos autos,
intime-se
o perito nomeado para dar continuidade na perícia.
O laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da intimação.

Pretende o Agravante seja anulado
o ato judicial impugnado.

Pois bem.

O Código de Processo Civil em seu artigo 424 prevê expressamente que a cópia dos documentos particulares tem a mesma força probante que o originais.

Porém, não se discute nos autos a validade das cópias digitalizadas como prova, e sim, a possibilidade de serem periciados.

É certo, que em vários outros processos foi possível a realização de perícia em cópias digitalizadas, não existindo qualquer vedação legal para tanto.

No entanto, cabe ao perito nomeado avaliar a possibilidade ou não de se aferir a legitimidade da assinatura nos documentos digitalizados, tendo em vista, que é quem possui a expertise para tanto.

No caso em análise o perito, em duas ocasiões, foi bem claro em sua manifestação, quanto a necessidade de juntada dos contratos originais,
a primeira no dia 05/04/2022
(id.n.o 81615749 autos de origem), vejamos:

“
A solicitação dos documentos originais é embasada no fato de que as assinaturas presentes nos documentos citados, na forma em que estão anexadas aos Autos, não permitem um exame pericial completo e preciso, devido ao fato de estar em formato PDF e em baixa resolução.
Impossibilitando que esse Perito conclua quanto à autenticidade e veracidade das assinaturas questionadas, tampouco é possível verificar a gênese gráfica e evolução das assinaturas, impossibilitando um exame grafocinético completo
.” (destaquei)

Assim, após a manifestação do interessado, o juízo concedeu
a parte requerida para apresentação do contrato original em juízo no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de preclusão. (id.n.o 109565498- autos de origem).

A segunda manifestação do perito
, quanto a impossibilidade de realização da perícia com base nos documentos juntados pela parte Apelada se deu após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias concedidos pelo juízo, e após requerimento do Apelado para que a perícia fosse realizada com base nos documentos já apresentados, momento em que o perito, assim se manifestou n.o 104113057-autos de origem:

“Em 27/05/2022, esse Perito Grafotécnico respondeu a impugnação dos honorários e
esclareceu sobre a impossibilidade de realizar a perícia determinada no contrato juntado aos Autos, pois não permitem um exame completo e preciso, devido ao fato de estarem em baixa resolução e não apresentarem a qualidade necessária.
Impossibilitando que esse Perito Grafotécnico concluísse quanto às autenticidades das assinaturas questionadas, tampouco era possível verificar as gêneses gráficas e as evoluções das assinaturas, impossibilitando um exame grafocinético completo e real.

Também foi informado que os resultados da perícia grafotécnica realizada em documentos digitalizados, não são extensivos à autenticidade ou à legitimidade documental.

(...)

Esse Perito Grafotécnico reitera que as assinaturas presentes nos documentos citados, na forma em que estão anexadas aos Autos, não permitem um exame pericial completo e preciso, devido ao fato de estar em formato PDF e em baixa resolução. Impossibilitando que esse Perito conclua quanto à autenticidade e veracidade das assinaturas questionadas, tampouco é possível verificar a gênese gráfica e evolução das assinaturas, impossibilitando um exame grafocinético completo.

Para mais, o contrato questionado possui um fundo mosaico e de coloração diferente no local das assinaturas, não sendo possível, portanto, as visualizações de elementos identificadores do punho escrevente dos lançamentos das chancelas, como se pode notar em um simples zoom em uma das assinaturas presentes no contrato anexado.

(...)

Outrossim, nos documentos digitalizados e anexados nos Autos, não há possibilidade de examinar o suporte, a tinta e o documento como um todo. Bem como não é possível verificar ocorrências como os levantamentos ou paradas do instrumento escritor, retoques, montagens e até presenças de sulcos.” (destaquei)

Assim, tendo o expert concluído pela impossibilidade de produção de perícia, a obrigação do Agravado era cumprir o determinado pelo juízo.

Desta feita, considerando que o Apelado não juntou o contrato original no prazo estabelecido, bem como que o perito declarou a impossibilidade da perícia com base nos documentos apresentados, o Agravado assumiu o risco ante a sua desídia.

Mister consignar que a nomeação de perito em processo judicial se dá justamente diante da necessidade de a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, é o que estabelece o artigo 156, §1o do CPC:

“Art. 156. O juiz será assistido por
perito
quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
.

§ 1o. Os
peritos
serão
nomeados
entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.”

Assim, se houve a necessidade de nomeação de perito grafotécnico, e este afirma que nos documentos juntado pela parte Apelada não é possível a realização da perícia por não “
permitem um exame pericial completo e preciso, devido ao fato de estar em formato PDF e em baixa resolução.”,
não pode o juízo avaliar de forma contrária a conclusão do perito, posto que é quem possui a expertise para tanto.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, e anulo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024